Tribunal: CARF
Processo: 10280.001833/2005-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.001833/2005-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.452 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
AMAZONIA CELULAR S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova nos pedidos de compensação e
ressarcimento, mediante documentos contábeis e fiscais que possuem o condão
de afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata o presente processo administrativo fiscal de pedido compensação com
suposto crédito original, no Valor de R$ 27.696,29, referente ao período de apuração
dezembro/1998, recolhido em 08 de janeiro de 1999.
Conforme Despacho Decisório, a DCOMP não foi homologada, tendo em vista a
inexistência de provas suficientes a comprovar a certeza e liquidez do crédito, especialmente em
razão da solicitação feita pela fiscalização – para apresentação dos livros de apuração de ICMS e
registros de saída, a qual não foi atendida.
Inconformado, o recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/BEL, em 02 de setembro de 2008, através do Acórdão no
01-11.896, que foi ementado conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.001833/2005-65
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001833/2005-65

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, como é exemplo a edição de súmula administrativa vinculante, na forma do
artigo 26-A do Decreto 70.235/1972 (incluído pela Lei n°
11.196/2005).
QUESTÃO PRÉVIA. FALTA DA ESCRITURAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA.
A análise de questão prévia, tais como falta de escrituração e da respectiva
documentação, impede o trabalho da autoridade fiscal no sentido de investigar a
veracidade das informações registradas na DCTF daquele período. Tal circunstância
consubstancia a motivação de decisão denegatória de restituição.
DESPACHO
DECISÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA.
DESNECESSIDADE. DEFESA DE FATOS. NORMA.
A ausência de fundamentação legal no despacho decisório é despicienda, porque o
contribuinte se defende de fatos, e não de norma.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FISCO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRIBUINTE. DCTF.
A constituição do crédito tributário pode se dar de duas maneiras: (a) por meio de
lançamento, de atribuição do fisco; (b) via confissão de dívida, de iniciativa do próprio
contribuinte. A DCTF é um
modo de constituir o crédito tributário mediante confissão da dívida, dispensada, para
esse efeito, de
qualquer lançamento pelo fisco.
ATIVIDADE DO FISCO. PAGAMENTO. DECLARAÇÃO. CONSTITUIÇÃO.
EXTINÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Na hipótese do artigo 150, "caput", do CTN, o pagamento antecipado extingue o crédito
tributário (artigo 150, § 1°, do CTN). Já a atividade exercida pelo contribuinte e
homologada pela Administração é o pagamento, não tendo a norma acima se reportado
em nenhum momento à declaração (como, por exemplo, a DCTF) do contribuinte. Nos
casos de lançamento por homologação, a constituição e a extinção do crédito tributário
ocorrem, simultaneamente, no momento da realização do pagamento.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
HIPÓTESES.
COBRANÇA
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE DIREITO DE RESTITUIÇÃO.
Os artigos 150 (§ 4°) e 168 (inciso I) do CTN são hipóteses distintas de não-
homologação. Em caso de pedido de restituição, a atividade do contribuinte que fica
homologada tacitamente no prazo de cinco anos é o pagamento indevido ou a maior, e
não a declaração. Nesse passo, o pleito restituitório pode ser analisado em toda sua
completude, sem nenhuma espécie de limite à investigação do fisco, respeitados,
todavia, os direitos e garantias individuais. Depois do prazo qüinqüenal contado do fato
gerador, o que fica vedado à administração fazendária é, encontrando pagamento a
menor, lançar a diferença, pois, aí sim, incidiria a regra decadencial do artigo 150, § 4°,
do CTN. Em relação a determinado pagamento, passados mais de cinco anos de sua
ocorrência, o fisco não pode mais lavrar auto de infração para a cobrança de débito
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001833/2005-65

referente a esse período de apuração, mas pode investigar de forma abrangente a
existência ou não de crédito alusivo ao mesmo intervalo temporal.
LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. RESTITUIÇÃO. GUARDA DOS LIVROS.
DURAÇÃO DO PROCESSO.
Em caso de pedido de restituição, deve o contribuinte permanecer na guarda dos livros e
documentos a ele relativos, enquanto durar o respectivo processo administrativo ou
judicial.
LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. RESTITUIÇÃO. GUARDA DOS LIVROS.
CONTRIBUINTE AUTOR. ÔNUS DA PROVA.
No processo sobre restituição de tributo, o contribuinte é o autor e, como tal, possui o
encargo probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. Para tanto, terá que manter
e apresentar os livros contábeis e fiscais - devidamente acompanhado de documentos -
que respaldem sua pretensão. Se o sujeito passivo optar por destruir (ou não apresentar)
tais provas, ficará em situação jurídica desfavorável no processo correspondente.
LIVROS FISCAIS. REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS. REGISTRO DE
SAÍDAS.
CONFIABILIDADE
ELEIÇÃO
DA
METODOLOGIA
DE
FISCALIZAÇÃO.
RELATIVA
DISCRICIONARIEDADE.
DEVERES
DO
ADMINISTRADO.
Os livros Registro de Apuração do ICMS e Registro de Saídas possuem a escrituração
relativa aos valores contábeis das receitas de prestação de serviços de comunicação, que
configuram a parcela positiva para a obtenção matemática da base de cálculo da Cofins.
Tais livros são regidos por normas de segurança, tais como: exibição à repartição fiscal
antes da escrituração e logo em seguida ao seu término; costura e encadernação de
forma a impedir sua substituição. Portanto, apresentam dados com maior conflabilidade
que demonstrativo contábil não sujeito a controle pela repartição fiscal. A autoridade
fazendária possui relativa discricionariedade para escolher a metodologia mais
adequada à tarefa fiscalizatória, só encontrando limites nos direitos e garantias
individuais prescritos no artigo 5° do diploma constitucional. Por fim, o administrado
tem o dever, perante a Administração, de não agir de modo temerário e de prestar as
informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
HOMOLOGAÇÃO DO PAGAMENTO.LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO.
A homologação do pagamento está regulamentada no artigo 150 do CTN e não se
confunde com o lançamento por declaração, que está disciplinado no artigo 147 do
mesmo diploma. Na primeira, o contribuinte está obrigado ao pagamento antecipado do
débito, devendo posteriormente o fisco homologar expressamente ou não tal atividade.
No segundo, o contribuinte apresenta declaração, sem calcular o débito tributário, que é
apurado pela administração tributária. Nesse caso, somente após notificação é que o
sujeito passivo se encontra obrigado ao recolhimento do tributo.
PAGAMENTO A MAIOR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DCTF.
DÉBITO A MENOR. DESCONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento a maior acarreta o lançamento por homologação pela integralidade do
recolhimento. A posterior apresentação de DCTF, na qual se confesse débito menor do
que o valor recolhido, não possui o efeito automático de desconstituir o lançamento
porhomologação decorrente do pagamento, na forma do artigo 150, "caput" e § 4°, do
CTN.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VINCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
O § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 fixa que o prazo para homologação da
compensação informada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração (de compensação). Como o ponto maior discussão em uma
declaração de compensação é exatamente a existência ou não do crédito do contribuinte
- ou seja, de pedido de restituição-, não há como o fisco analisar a homologação da
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001833/2005-65

referida declaração, sem a devida comprovação do direito creditório por meio de livros
e documentos.
Solicitação Indeferida.
A recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual sustenta:
. No presente caso, a origem do crédito tem como base as apurações contábeis,
devidamente refletidas em demonstrativos fiscais entregues aoa) no presente caso, a origem do
crédito tem como base as apurações contábeis, devidamente refletidas em demonstrativos fiscais
entregues ao Fisco.
. Toda a documentação suporte foi disponibilizada, comprovando a utilização de
créditos nos exatos termos apurados e informados.
. Cabe ao Fisco o ônus de impugnar os lançamentos ou revisar seus critérios. Se
assim não procedendo, a prova de existência do crédito deverá ser feita apenas com a
disponibilização fiscal em DCTF.
. O lançamento, bem assim as manifestações fiscais, tais como as decisões em
processos de restituição e compensação, são atos administrativos plenamente vinculados
devendo estar revestidos dos cinco requisitos que informam o ato administrativo: competência,
finalidade, forma, motivo e objeto.
. De acordo com a "teoria dos motivos determinantes", os motivos que
determinam a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram
a validade do ato.
. A invocação de "motivos de fato" falsos, inexistentes ou incorretamente
qualificados vicia o ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calcou, o ato só
será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam.
. Em caso de dúvidas ou divergências quanto à documentação do particular, cabe
ao Auditor Fiscal comprovar e indicar individualmente as supostas irregularidades,
demonstrando o seu efeito sobre o crédito tributário.
. As declarações fiscais exigidas em lei, e não só o PER/DCOMP, trazem
elementos que devem ser apreciados pelo Fisco, pois, do contrário, não teriam nenhuma valia.
Em caso de divergências, cabe ao Fisco buscar a verdade material, como pressuposto à aplicação
da lei fiscal.
. O Fisco desconsiderou o crédito ao seu alvedrio sem justificar tal conduta.
. A prova de eventuais inconsistências e irregularidades compete ao Fisco, como
conseqüência de seu dever de homologar. Da mesma forma que não se exige do contribuinte a
transcrição de seus lançamentos contábeis no momento da entrega das atuais declarações (DIPJ,
DCTF, Dacon, etc.), não pode o Fisco ignorálas e nem tampouco desprezar os registros contábeis
que lhes servem de fundamento ou rejeitálos, sem fundamentação precisa e válida.
. O tributo que se sujeita ao lançamento por homologação, opera-se o regime
previsto no art. 150, § 4o do CTN, em que a decadência do direito de lançar eventuais diferenças
opera-se em cinco anos contados do fato gerador.
. Transcorridos mais de cinco anos do fato gerador, sem que a autoridade fiscal
tenha contestado a regularidade dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte, considera-se
homologado o lançamento e opera-se a extinção do crédito tributário.
Ao final a Recorrente pede a procedência do recurso voluntário, para que seja a
solicitação deferida e reconhecido o direito creditório devidamente atualizado.
É o relatório.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001833/2005-65

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia do presente processo administrativo se instaura em duas grandes
vertentes: se os documentos apresentados pelo contribuinte são suficientes à certeza e liquidez
do crédito tributário – considerando o ônus probatório da fiscalização, e se o lapso temporal para
análise do pedido de compensação se enquadra nos termos da legislação tributária.
Quanto à primeira vertente, inicialmente, o instituto da compensação tributária foi
regido pelo art. 66 da Lei n.o 8.383, de 1991, sendo, posteriormente, fixadas novas regras para
compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no art. 74 da
Lei 9.430, de 1996, com suas alterações.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto
é, sem a qual não pode ocorrer a compensação. O ônus probatório do crédito alegado pelo
contribuinte contra a Administração Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a
liquidez e certeza de seu direito creditório.
Os elementos probatórios são a base da convicção, formada não só pelos
argumentos apresentados, mas especialmente pelos documentos juntados aos autos que
sustentam a veracidade do alegado, para formação do convencimento do julgador.
Nesse sentido, foi oportunizado ao recorrente a apresentação de documentos
fiscais considerados hábeis ao cumprimento dos requisitos de certeza e liquidez do crédito
tributário, tendo em vista a mera apresentação de documentos informativos, que apenas dão o
suporte àqueles de registros obrigatórios das informações fiscais.
Assim, a natureza da relação processual própria dos processos de
restituição/compensação atribui ao sujeito passivo o ônus de provar a liquidez e certeza do
crédito que pleiteia, não cabendo à autoridade administrativa suprir o encargo que é da
pleiteante.
A falta de comprovação dos créditos que a contribuinte alega possuir é razão
suficiente para que a compensação não seja homologada, pois a simples menção do valor
creditório, sem a devida comprovação, inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.
Quanto à segunda vertente, que diz respeito à alegação de que a decadência, nos
tributos submetidos ao lançamento por homologação se opera nos moldes do artigo 150, § 4o do
CTN, prefacialmente assinala-se que o lançamento é um ato ou conjunto de atos vinculados da
administração pública, que tem por escopo verificar a ocorrência do fato gerador, quem deve e o
quanto é devido.
E, nesse ponto, concordo com a decisão de primeira instância, que afirma ser
evidente que o prazo do §4° do artigo 150 é uma limitação para que o fisco promova o
lançamento de oficio, ou seja, é uma limitação para a não-homologação expressa. Como já foi
demonstrado, o pedido de restituição é uma pretensão do contribuinte que consiste na
desconstituição de um lançamento já efetuado. Sua limitação temporal é prevista pelo artigo 168.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001833/2005-65

Uma vez que as declarações fiscais trazem elementos que devem ser apreciados
para conceder a restituição do crédito tributário, quando avaliadas as provas com valores
suficientes a concessão da restituição, que são estatuído pelos artigos 165 e 168, ambos do
Código Tributário Nacional:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4 do artigo 162, nos seguintes casos:
I cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Com este entendimento o legislador avençou que o direito do sujeito passivo
pleitear a restituição total ou parcial de tributo ou contribuição a maior que o devido, extingue-se
com o decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Os artigo 150 de 156 do Código Tributário, respectivamente rezam:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
obrigado, expressamente a homologa.
§ 1 O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no
artigo 150 e seus parágrafos 1 e 4;
Ante o exposto, face à concordância com a decisão de primeira instância no que
diz respeito i) ônus da prova nos pedidos de restituição e compensação cabe ao contribuinte; ii) o
recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento probatório suficiente à afirmação da certeza e
liquidez do crédito tributário; e iii) não há que se falar no lapso temporal apontado pelo
recorrente, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001833/2005-65

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital